Tribunal: STF
Processo: RE 1497534
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. 



    1. Um dos princípios estruturantes do Estado de direito é o da segurança jurídica, figurando a autoridade da coisa julgada como importante elemento para salvaguardar este princípio. Compreensão do art. 966, V, CPC, a partir deste princípio. Possibilidade de desconstituir a coisa julgada quando a decisão violar literal dispositivo de lei. 



    2. Na hipótese dos autos não houve violação manifesta de norma jurídica, posto ter sido expressamente enfrentada a questão da exoneração ocorrida em face da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social, bem como os dispositivos legais pertinentes ao caso. 



    3. A violação a norma jurídica não pode se confundir com a rediscussão de matéria já julgada, como pretende o Município a justificar a presente ação rescisória, razão pela qual não incide a hipótese do art. 966, V, do CPC, a autorizar a presente demanda. Ausente violação à norma jurídica, para fins de rescisão, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC. 



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.” (Doc. 109, p. 17)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Taquari-RS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, inciso I, e 37, incisos II e XVI, e § 10, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.302.501, Tema 1.150 da Repercussão Geral. Alega que há previsão legal expressa de vacância em caso de aposentadoria de servidor, nos termos do artigo 35, inciso V, da Lei Municipal 1.502/1994 (Doc. 129).



    Vanda Souza da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 134).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.150 da Repercussão Geral (Doc. 138).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 148). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 162).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge do que decidido nos autos do Recurso Extraordinário 1.302.501, de que fui relator, Tema 1.150 da Repercussão Geral, em que se reafirmou a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, certo que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. Naquela ocasião, estabeleceu-se a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação rescisória, ficando invertidos os ônus da sucumbência estabelecidos pelo Tribunal de origem (Doc. 109, p. 17-18), observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente